Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016561-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indulto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), IGOR PASSOS VELOZO - CPF: 056.323.531-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016561-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IGOR PASSOS VELOZO

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao reeducando condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão do indulto natalino ao apenado cuja condenação transitou em julgado para a acusação após a data de publicação do decreto presidencial.

III. Razões de decidir

O requisito objetivo do trânsito em julgado deve ser aferido até a data da publicação do decreto concessivo de indulto.

O trânsito em julgado da condenação do agravado ocorreu em 23/05/2023, após a publicação do Decreto n. 11.302/2022 (em 22/12/2022), o que impede a concessão da benesse.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não pode ser concedido quando o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorrer após a data de sua publicação".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 11.302/2022, arts. 1º, 9º, I, e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1140985,
STJ,
AgRg no HC n. 894.488/SP,
AgRg no HC 910.724/SP; STJ, AgRg no HC 905.019/SP;
TJ/MT, N.U 1002141-21.2025.8.11.0000;
TJDFT, Acórdão 1942909, 0717936-88.2024.8.07.0000 e TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.246136-6/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016561-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IGOR PASSOS VELOZO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, no executivo de pena n.
2000035-19.2024.8.11.0028
, que concedeu indulto natalino ao agravado, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022.

Em suas razões, assevera que: 1)

“considerando a redação expressa do Decreto Presidencial e a limitação constitucional, não há possibilidade jurídica para a concessão do benefício ao reeducando, uma vez que sua condenação ocorreu em 24/05/2023 (ref. 1.9, fl. 2), posteriormente à edição do Decreto de Indulto de 2022
”; 2) se “
prevalecer a interpretação sustentada na presente decisão agravada, haveria um efeito expansivo da medida, o que poderia levar à revogação implícita de todos os delitos cuja pena máxima em abstrato fosse inferior a cinco anos, o que contraria os princípios norteadores do instituto do indulto
”; 3) “
o decreto de indulto presidencial deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no instrumento ou ampliar indevidamente o alcance da benesse, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República
” (Id. 288508367 - pág. 125-130).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
288508367 - pág. 136-141).

Juízo de retratação exercido no Id.
288508367 - pág. 145-146.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id.
297192397 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016561-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as anotações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravado cumpre pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão em decorrência de condenação pelo crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

O indulto foi concedido a ele nos seguintes termos:

DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INDULTO

Atento ao feito, denota-se que razão assiste à Defesa no sentido da possibilidade da concessão do Indulto Natalino de 2022, ainda que o trânsito em julgado do acórdão que desproveu o recurso interposto pelo Ministério Público tenha sido posterior à data do Decreto nº 11.302/2022.

Fundamento no sentido de que, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, as decisões proferidas nos julgamentos dos recursos substituem a sentença recorrida, que perde toda sua eficácia em face do pronunciamento em sentido contrário do Tribunal.

Nesse sentido é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - SENTENÇA REFORMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO - RETROATIVIDADE. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas nos julgamentos dos recursos substituem a sentença recorrida, que perde toda sua eficácia em face do pronunciamento em sentido contrário do Tribunal. Demonstrado que o reeducando obteve decisão favorável no julgamento dos recursos contra a r. sentença penal condenatória, com o reconhecimento da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 e consequente redução das penas para patamar passível de aplicação do indulto do Decreto nº 7.648/2011, os efeitos do julgamento devem retroagir à data da sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0515.13.000119-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021).

Ante o exposto, considerando que os efeitos do Acordão retroagem à data da sentença condenatória, verifico a plena possibilidade da aplicação do Indulto Natalino de 2022, uma vez que sentença foi proferida em 04/10/2019, razão a qual RECONHEÇO a possibilidade de concessão do indulto.

Passo à análise da concessão do indulto.

COM RELAÇÃO AO INDULTO DE 2022

Da análise da discussão, verifica-se que o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, dispõe que:

[...]

Como se verifica, o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 é bastante abrangente, pouco importando para sua aplicação a quantidade de pena cumprida ou se o condenado é primário ou reincidente.

Basta que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos e não incorra nas vedações do art. 7º para que o apenado faça jus ao benefício.

Nesse sentido, ao analisar o art. 7º do respectivo Decreto, em especial o inciso VI, verifica-se que há uma exceção na vedação do indulto no que tange a hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; justamente o dispositivo em que o executado fora condenado.

Assim, apesar de verificada certa contradição quanto ao que dispõem os arts. 5º e 7º, VI do Decreto nº 11.302/2022 (visto que o art. 33, §4º da Lei 11.343/06 possui inicialmente pena abstrata superior a (cinco) anos, a qual pode ser reduzida de um sexto a dois terços se preenchidos os requisitos necessários), denota-se que há a expressa exceção permissiva quanto à concessão do indulto ao respectivo delito.

Noutro ponto, no que tange ao art. 8º, verifico que incorre em inconstitucionalidade a interpretação que exclui do indulto às pessoas condenadas por crimes abrangidos pelos arts. 5º e nas exceções do art. 7º, VI, e que tenham sido beneficiadas por penas restritivas de direitos, ou que tenha sido aplicada exclusivamente a pena de multa, ou que tenha sido deferida a suspensão condicional do processo.

Isso porque a maioria das condenações dos respectivos crimes resultam na substituição ou suspensão das penas por restritivas de direitos, ou na aplicação isolada da pena de multa, em razão da primariedade do agente e da pequena quantidade de pena aplicada, de forma que afastar o benefício destas pessoas as coloca em situação mais gravosa do que aquelas que possuem predicados subjetivos mais desfavoráveis, tais como os reincidentes.

Conceder indulto ao reincidente condenado a pena privativa de liberdade e não o conceder ao primário cuja pena foi apenas de multa ou cuja pena privativa de liberdade de igual quantidade foi substituída por restritiva de direitos como no caso do Agravante, viola o princípio da individualização da pena e da igualdade, razão pela qual DECLARO a inconstitucionalidade parcial do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, para alcançar também as penas restritivas de direito, penas de multa e pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, nas hipóteses previstas nos art. 5º e nas exceções do art. 7º, VI , da mesma norma.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Defesa, RECONHEÇO a incidência do indulto, nos termos da fundamentação supra e, com fulcro no art. 107, II, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de IGOR PASSOS VELOZO, com relação à Guia nº. 0001257- 32.2019.8.11.0028 – art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito
. (SEEU – mov.33.1).

O recurso comporta provimento.

Como é cediço, “
É do
Presidente

da República a
prerrogativa
de 'conceder
indulto
e comutar penas. Cuida-se de ato discricionário e privativo do
Presidente
da República, sendo-lhe lícito impor restrições e condições, não cabendo, ao magistrado alargar o alcance do preceito regulamentar, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes
” (STF, ARE 1140985, Relator: Min. Dias Toffoli, julgamento: 20/06/2018, Publicação: 27/06/2018).

O art. 1º do Decreto n. 11.302/2022 estabelece que podem receber indulto as pessoas nacionais e estrangeiras que tenham sido
condenadas
até 25-12-2022.

Assim sendo,
“[...] o implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo" (AgRg no HC n. 441.551/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018), isto é,
não é possível a concessão do indulto quando proferida a sentença condenatória após a publicação do decreto
” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.488/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça refuta a possibilidade de concedê-lo quando a condenação alcançou a definitividade em data posterior ao marco. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, a instância de origem indeferiu o indulto em
razão de a data do trânsito em julgado da condenação ser posterior à data da publicação
do Decreto Presidencial referente ao pedido de indulto (24/5/2023), estando, portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.724/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento assente nesta Corte Superior, "para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto,
devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
" (AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020).

2. O benefício aludido foi negado ao sentenciado em razão de a condenação e, em consequência, o trânsito em julgado desta, ser posterior à data da publicação do Decreto Presidencial n. 11.302/2002, entendimento que vai ao encontro da jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 905.019/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

É verdade que o art.
9º, inciso I, do normativa permite outorgar o indulto quando a defesa recorre da condenação, desde que “
a
sentença tenha transitado em julgado para a acusação
” antes da data limite.

Nesse sentido:

[...] O artigo 9º, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022, expressamente autoriza a concessão do indulto nos casos em que a condenação transitou em julgado apenas para a acusação, sem prejuízo da análise de recurso da defesa. No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação antes da edição do Decreto n. 11.302/2022, de modo que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir o benefício deve ser afastado. [...]
(TJ/MT, N.U 1002141-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No entanto, deve-se atentar ao disposto no art. 12 da norma, que dispõe:

Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária,
desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
.

In casu
, a sentença foi prolatada em 4-1-2019 (AP
0001257-32.2019.8.11.0028 – Id. 151915764 – pág. 239-243) e, na sequência, sobreveio apelo do Ministério Público, que foi apreciado na sessão do dia 7-4-2023 e transitou em julgado em 23-5-2023.

Assim sendo, resta claro que o agravado não faz jus a benesse:

RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022.
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a definição das condições e dos requisitos para a concessão do indulto. Logo, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo consiste, nos termos do art. 84, inciso XII, da CF, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário analisar tão somente a constitucionalidade do ato. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. O Decreto nº 11.302/2022, em vigor a partir de 23/12/2022, em duas oportunidades (artigos 9º e 12), veda a concessão do indulto natalino quando a data do trânsito em julgado para acusação é posterior à data da publicação do Decreto Presidencial. Assim, inviável a aplicação da indulgência ao sentenciado, tendo em vista que, no caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em momento ulterior à vigência do referido decreto.

3. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ/DF, Acórdão 1942909, 0717936-88.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL -
REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22 - NECESSIDADE
-
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO N.º 11.302/22 - PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- É possível inferir, a partir de uma interpretação sistemática do Decreto Presidencial de nº. 11.302/22, que é condição para a concessão do indulto o trânsito em julgado para a acusação até o dia 25.12.2022, sob pena de incorrer em "abolitio criminis" e em violação ao princípio da separação dos poderes. [...]
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.246136-6/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especializada, julgamento em 12/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o agravo interposto pelo Ministério Público para tornar sem efeito a decisão que concedeu indulto ao reeducando Igor Passos Velozo, porque não cumprido o requisito temporal do Decreto n. 11.302/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025